Tribunal: TJPA
Processo: 0016829-43.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016829-43.2017.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDA DIONEIDE DOS REIS LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 171, §4°, DO CP – ESTELIONATO COMETIDO CONTRA PESSOA IDOSA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELADA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INSUFICIENTES PARA CORROBORAR A PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO

–

DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO QUE SE MOSTRAM FRÁGEIS E CONTRADITÓRIOS –

AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVEM A EXECUÇÃO DO DELITO

– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
. São idôneos os
fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
no decorrer sentença, que absolveu Raimunda Dioneide dos Reis Lira da prática do crime previsto no art. 171, §4°, do CP. Na espécie, verifica-se que os elementos probatórios, materiais e testemunhais, são frágeis, insuficientes, confusos e por vezes contraditórios, não sendo, portanto, aptos a embasar um decreto condenatório a ser proferido por esta instância superior, pois não há o grau de certeza necessário para impor uma pena que pode chegar a 05 (cinco) anos de reclusão, conforme prevê o art. 171, Código Penal. Ademais, o Ministério Público, titular da ação penal, não trouxe ao bojo do processo criminal outros fatos e circunstâncias que pudessem confirmar a narrativa criminosa, não havendo prova concreta da materialidade do crime, estando a autoria carregada de dúvidas,
pelo que deve ser mantida a absolvição da apelada, aplicando-se o
in dubio pro reo
. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia que no dia 14/08/2017, pelo período da manhã, no município de Santarém, a denunciada obteve para si vantagem indevida, visto que realizou empréstimo bancário, saques e compras utilizando o cartão bancário da idosa Raimunda Silva Lopes, documentos estes que obteve mediante utilização de ardil, consistente em falsa promessa de realização de serviços bancários.

Infere-se da inicial acusatória, que no dia 11/08/2017, a acusada na posse de tais documentos, efetivou em benefício próprio, um empréstimo pessoal no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos) reais, um saque no montante de R$ 500,00 (quinhentos) reais, outro saque no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), e ainda, compras em uma farmácia, totalizando a quantia de R$ 68,20 (sessenta e oito reais e vinte centavos), e compras no Posto Floresta, no importe no valor de R$ 20,00 (vinte) reais.

De acordo com o Ministério Público, no dia 28/08/2017, a vítima Raimunda Silva Lopes, tomou conhecimento que tinha perdido tais valores, oportunidade em que foi realizar o saque de sua aposentadoria e, ao conferir seu extrato percebeu o empréstimo, saques e compras que tinham sido realizados justamente na data em que a denunciada lhe devolveu seu cartão bancário e documentos pessoais. Na oportunidade, o ofendida recordou que no ano de 2014 forneceu à denunciada a senha de seu cartão bancário a fim de que esta realizasse um empréstimo.

Por fim, consignou o
dominus litis
, que a acusada agindo de forma semelhante, também se ofereceu para realizar serviços bancários para o idoso Valdemar Feitosa de Oliveira, que lhe entregou seus documentos pessoais, cartão de movimentação do Banco Bradesco e a senha. A denunciada permaneceu com tais documentos pelo período de 05 (cinco) dias, quando em 11/08/2017, realizou, em benefício próprio, no valor de R$ 300,00 (trezentos) reais.

Por tais fatos, o Ministério Público denunciou Raimunda Dioneide dos Reis Lira, pelo crime descrito no art. 171, §4°, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
em sentença prolatada no dia 01/06/2020, absolveu Raimunda Dioneide dos Reis Lira por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o representante do Ministério Público interpôs o presente recurso, requerendo o provimento da apelação, reformando-se a r. sentença, para que a apelada seja condenada pelo crime tipificado no art. 171, §4°, do CP, aduzindo, neste sentido, que existem provas suficientes de autoria que corroboram a prática do referido delito.

Por fim, requer o apelante o prequestionamento da matéria, para a eventual interposição de recursos as instâncias superiores.

Em contrarrazões, a defesa da apelada se manifestou pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu provimento para que seja a sentença condenatória integralmente reformada, condenando Raimunda Dioneide dos Reis Lira nas penas do art. 171, §4°, do CP.

É o relatório
.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença absolutória, condenando a apelada Raimunda Dioneide dos Reis Lira nas sanções punitivas previstas nos art.

171, §4°, do CP, pois entende que existem provas suficientes de autoria e materialidade para lhe impor a sanção corporal prevista no referido dispositivo legal.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando absolveu a acusada das imputações criminosas apresentas pelo
dominus litis
, nos seguintes termos (ID 5174916):

(...) “Primeiramente, no que se refere à vítima Valdemar Feitosa Oliveira, comungo do entendimento ministerial e não vislumbro elementos de prova que indiquem ação criminosa por parte da ré, não havendo ratificação durante a instrução da suposta fraude perpetrada, razão pela qual, é de rigor a absolvição.

Sobre a outra vítima, a senhora
Raimunda Silva Lopes
, a contenda gira em torno de possível vantagem indevida auferida pela ré, quando, segundo a denúncia, de posse do cartão bancário da anciã, realizou empréstimo e posteriormente efetuou saques em dinheiro em dois estabelecimentos
.

Analisando em conjunto o depoimento da testemunha Jherica Silva Lopes (neta) e da vítima
,
verifico que a ré, de fato, efetuou um saque de determinado valor em uma das contas bancárias da vítima, porém, não fica evidenciado nos autos o seu
animus lucri faciendi
, consubstanciado na consciência e vontade de enganar outrem
.

Ressalte-se que a testemunha acima, que é neta da vítima e estava em sua companhia no dia dos fatos, relata, em uma segunda oitiva, que a ré efetuou o saque e depois entregou o dinheiro a sua avó.

Diante da imprecisão e da confusão fáticas desde o início existentes nos autos, a versão da ré apresentada durante seu interrogatório ganha força, de modo que apenas teria intermediado um empréstimo bancário em favor da vítima e, como a idosa estaria precisando do dinheiro, efetuou o saque e lhe entregou o montante no mesmo dia, juntamente com os seus documentos pessoais usados para a realização do empréstimo bancário
.

Ademais, embora haja comprovação de saques posteriores em dois estabelecimentos, não há nos autos provas suficientes para apontar com clareza de autoria que a ré teria realizado tal conduta, até porque não é possível saber a ordem cronológica dos referidos saques, o que, dificulta sobremaneira qualquer convicção.

Têm-se a palavra da vítima e da testemunha de um lado, as quais como dito, mostram-se incongruentes em alguns pontos relevantes, e a negativa de autoria da ré de outro apresentando justificativa coerente e lógica.

O conjunto probatório não se mostra robusto e sólido, o que inviabiliza um édito condenatório, sob pena de violação aos princípios penais mais comezinhos”(...)

(...) “Ao senso comum, por mais estranho que possa parecer, raciocínio diverso seria enveredar o caminho da responsabilidade penal objetiva e a aplicação do direito penal do inimigo, os quais, no direito penal moderno, afrontam os princípios mais comezinhos tutelados constitucionalmente, devendo, neste caso, prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, prestigiando o estado constitucional de inocência.

Diante disso, repise-se que a condenação criminal só é admissível quando, durante a instrução criminal, venham a se evidenciar elementos que façam certa a imputação, não cabendo no processo penal ao acusado o ônus de provas sua inocência, que é sempre presumida. Tal tarefa, aqui não foi feita a contento pela acusação
.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal e absolvo RAIMUNDA DIONEIDE DOS REIS LIRA, do crime imputado na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
”. (...).

Pois bem. Avaliando os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante no decorrer da sentença absolutória, juntamente com provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, entendo que os elementos probatórios são frágeis e insuficientes para embasar um decreto condenatório a ser proferido em desfavor da apelada por esta instância superior, isso porque, os esclarecimentos prestados pelas testemunhas em juízo, são confusos e contraditórios, não apresentando o grau de certeza necessário para imputar a recorrida a prática do crime de estelionato, senão vejamos:

Primeira a ser ouvida em juízo em 09/07/2019,
Jherica Silva Lopes Santos
(ID 5174913), neta da vítima Raimunda Lopes da Silva, declarou,
verbis: “Que é neta da vítima; Que conhecia a acusada, quando a mesma foi apresentada a família em meados de 2013; Que a acusada sempre frequentava a acusada de seus avós;
Que, de acordo com a depoente a acusada era representante do Banco BMG, trabalhando com empréstimo
s
;
Que de acordo com a depoente a acusada sempre perguntava quando eles iam fazer empréstimo pelo Banco BMG
; Que de acordo com a depoente, seu avô tentou fazer um empréstimo mas não conseguiu;
Que a vítima, avó da depoente, passou a fazer empréstimos com a acusada
;
Que sua avó, já havia feito um empréstimo por um banco e o banco sempre oferece uma possibilidade de renegociação e de acordo com a depoente, a acusada disse que havia uma oferta de renegociação
;
Que de acordo com a depoente, sua avó deu os documentos na mão da acusada; Que a depoente informou que sua avó, ligou para esta em uma sexta-feira, informando que a “preta”, havia levado os documentos; Que de acordo com a depoente, sua vó lhe disse que a acusada queria juntar os benefícios recebidos por sua avó e seu avó, já que eles recebiam por bancos diferentes
;
Que de acordo com a depoente a acusada ficou com os documentos da vítima, um final de semana; Que só descobriram que havia sido feito um saque na conta de sua avó um mês depois; Que a depoente viu o extrato de sua avó e verificou que havia sido feito um empréstimo e compras
; Que de acordo com a depoente foram logo a delegacia de polícia, para registrar a ocorrência;
Que de acordo com a depoente, como a acusada ficou com os documentos de sua avó, ela teria feito o empréstimo e as compras em um final de semana
;
Que depois de registrar a ocorrência policial, o Delegado levou a depoente e sua avó, a um correspondente bancário do Banco Bradesco; Que lá chegando sua avó informou que não havia feito nenhum empréstimo no correspondente bancário
;
Que a depoente não se lembra se havia um contrato de empréstimo assinado no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos) reais
, pois faz mais de dois anos deste fato; Que de acordo com a depoente, o delegado disse que a acusada já era conhecida; Que sua avó ficou pagando o empréstimo; Que a depoente continua auxiliando sua avó em procedimentos bancários;
Que a depoente não sabe informar se sua avó, no final de semana quando entregou os documentos a acusada, teria entregue também a senha
”.

Em seguida, ainda no dia 09/07/2019, prestou esclarecimentos em juízo,
Raimunda Silva Lopes
(ID 5174913), declarando,
verbis: “
Que confirma que entregou os documentos a acusada, que por sua vez lhe informou que iria unir as duas contas para receber os benefícios
;
Que confirma que entregou os documentos, mas não entregou a senha
;
Que a acusada não perguntou a senha da depoente
; Que a depoente informou que quando se faz empréstimo em um mês, não se recebe naquele dia, só se recebe no outro mês;
Que foi resolver um problema de um empréstimo anterior que a acusada teria feito
;
Que de acordo com a depoente quando ela terminou de pagar o primeiro empréstimo, a acusada teria feito o segundo empréstimo
; Que de acordo com a depoente a acusada fez dois empréstimos;
Que não sabe informar porque entregou seus documentos para a acusada
; Que estava doente na época; Que afirma a depoente que não recebeu nenhum valor dos empréstimos;
Que a depoente foi ao correspondente bancário do Banco Bradesco e lá lhe informaram que uma mulher teria feito o empréstimo
; Que o delegado disse a depoente para que ela fosse ao banco para trocar sua senha;
Que a depoente informa que a acusada ficou com o seu cartão em um final de semana; Que os saques, empréstimos, foram feitos neste final de semana
; AS PERGUNTAS DA DEFESA, RESPONDEU:
Que o gerente do banco mostrou uma imagem da acusada
;
Que a depoente saca o dinheiro com senha
;
Que a depoente afirma que não deu senha a acusada
;
Que a depoente afirma que não chegou a pedir que a acusada fizesse algum empréstimo
”.

Com efeito, examinando os esclarecimentos prestados pela vítima e por sua neta, percebe-se, claramente, a existência de algumas incongruências como bem destacou magistrado sentenciante em um de seus fundamentos, ao absolver a apelada do crime de estelionato.

Destaco, entre outros fatos, que a neta da vítima
Jherica Silva Lopes Santos
, afirmou que a acusada após recolher os documentos de sua avó, fez em um final de semana, compras e ainda um empréstimo pessoal perante ao corresponde bancário do Banco Bradesco, empréstimo este no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), como, de fato, consta no extrato de bancário de ID 5174922, todavia a depoente Jherica Santos, não soube informar ou esclarecer, mesmo sendo questionada pelo Ministério Público em seu primeiro depoimento em juízo, se havia algum tipo de contrato empréstimo, reconhecido e assinado pela apelada, comprovando que ela realmente tenha auferido vantagem financeira, utilizando-se dos documentos pessoais da vítima.

Outro ponto que chama a atenção, é que Jherica Silva Lopes Santos não soube esclarecer se a acusada, ao recolher os documentos de sua avó, teria, também, conhecimento da senha bancária, meio pelo qual ainda são efetivadas grande parte das operações financeiras no país, entre saques, compras e até empréstimos bancários, assim, por coerência e logica, verifica-se que sem os dados necessários para realizar tais procedimentos bancários, não poderia a apelada, em tese, ter feito as operações em questão e ora questionadas pela vítima.

Por sua vez, Raimunda Silva Lopes, ao ser ouvida em juízo, informou que entregou seus documentos pessoais a Raimunda Dioneide dos Reis Lira, ora recorrente, porém não soube informar, primeiro, se naquele instante também teria repassado sua senha pessoal, afirmando que a acusada não lhe pediu em momento algum o repasse de dados pessoais.

A vítima, em outro momento de seu depoimento, afirmou que teria repassado seus documentos pessoais a acusada, pois ela disse que iria unir suas contas bancárias para que Raimunda Lopes pudesse receber seu benefício e o benefício de seu falecido marido em apenas um banco, afirmando:
“
que entregou os documentos a acusada, que por sua vez lhe informou que iria unir as duas contas para receber os benefícios
”

, porém, em determinado momento deste mesmo depoimento, afirmou que não sabe porque entregou seus documentos a acusada.

Ainda avaliando os depoimentos mencionados alhures, verifica-se que
Jherica Silva Lopes Santos
, afirmou em juízo, que sua avó passou a fazer empréstimos bancários, utilizando-se dos serviços da acusada. Porém, a vítima ao depor em juízo, negou peremptoriamente que tenha feito por meio da apelante qualquer tipo de empréstimo bancário.

Com efeito, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, determinou ao final da primeira audiência instrutória a reinquirição de
Jherica Silva Lopes Santos
, neta da vítima, para ser ouvida como testemunha do juízo, para que algumas dúvidas fossem dirimidas. Então, no dia 13/11/2019, ela declarou em juízo,
verbis: “
Que é neta da vítima; Que no dia dos fatos, a depoente e sua avó, estavam com a acusada, pois como a depoente não sabia mexer com “coisas de banco”, pediu que a acusada fosse com ela e sua avó ao banco, pois precisava receber um dinheiro relativo a venda de uma casa
;
Que neste dia, a acusada colocou o cartão de sua avó no caixa eletrônico, retirou o dinheiro, colocou em um envelope e repassou o valor para sua avó
;
Que afirmou que a acusada fez para sua avó uma renegociação de dívidas bancárias
;
Que no dia dos fatos, a acusada disse a depoente, que não era para ela deixar sua avó andar sozinha por ai e afirmou que confiavam na acusada, ao de meter a “mão no fogo”
;
Que a depoente afirmou que quando a acusada entregou o dinheiro, a acusada também entregou o cartão de sua avó
;
Que na mesma época em que sua avó vendeu a casa, a acusada fez uma renegociação de empréstimo bancária para sua avó
; Que o empréstimo foi pago;
Que a denúncia feita pela depoente se refere ao segundo empréstimo bancário
; Que no dia dos fatos, foi sacado primeiro pela parte da manhã R$ 1.000,00 (hum mil reais) e depois R$ 500,00 (quinhentos) reais;
Que da segunda vez, foi sacado outro valor em dinheiro e foram feitas compras
”.

Por fim, trago aos autos o interrogatório da apelada
Raimunda Dioneide dos Reis Lira
(ID 5174913), que narrou em juízo,
verbis: “
Que alega que a senhora Raimunda Lira não lhe entregou cartão de banco e nenhum outro documento
;
Que de acordo com a acusada, a Sra. Raimunda Lira, lhe disse que depois que seu esposo morreu, passou a receber a pensão de seu marido por um banco e a senhora Raimunda Lira, ainda disse que recebia a sua aposentadoria por outro banco, tendo a depoente então lhe dito que poderia ajuda-la para que ela recebesse tudo ou no Bradesco ou no Itaú
;
Que estes fatos ocorreram em uma sexta-feira
;
Que a senhora Raimunda Lira disse a depoente que na segunda-feira ela iria para Santarém, pois seu filho que morava em Manaus estava precisando de um dinheiro, e a senhora Raimunda Lira iria fazer um empréstimo para ajuda-lo e além disso a Sra. Raimunda Lira ia retirar um dinheiro de sua poupança para mandar para seu filho
;
Que a depoente então marcou com a Sra. Raimunda e sua neta Jherica, para se encontrarem na segunda-feira em frente ao Banco Itaú
;
Que quando a depoente estava junto com Jherica e Raimunda Lira, Jherica lhe perguntou se havia a possibilidade de sua avó, fazer um empréstimo no Itaú, tendo a depoente respondido positivamente; Que a depoente disse que empréstimo no Itaú era possível, porém o valor só seria liberado em três dias; Que então Jherica perguntou a depoente se esta poderia ir ao correspondente bancário do Bradesco, pois sua avó tinha um limite na conta e se a depoente poderia pegar o valor e depois mandar para o seu tio que estava em Manaus; Que de acordo com a depoente Jherica e sua avó precisavam mandar R$ 3.500 (três mil e quinhentos) reais para seu tio; Que então a depoente pegou o cartão, foi ao Bradesco, sacou um valor e entregou para Jherica e sua avó; Que a depoente pegou no Bradesco R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e repetiu que entregou o dinheiro nas mãos de Jherica e sua avó; Que a depoente reafirma que fez empréstimo bancário na boca do caixa com autorização de Jherica e sua avó e entregou R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); Que reafirma que fez somente um empréstimo no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e que realmente a imagem do banco é verdadeira, porém, reafirma que fez tudo com autorização de Jherica e sua avó; Que a depoente reafirma que não ficou com nenhum dinheiro da Sra. Raimunda Lira; Que a depoente era correspondente do Banco BMG; Que a depoente nega que fez compras com o cartão da senhora Raimunda Lira; Que a depoente afirma que pegou o cartão da Sra. Raimunda Lira somente na segunda-feira
”
(...)

De fato, como bem destacou o magistrado no decorrer da sentença absolutória, os fatos são imprecisos e confusos, não apresentando a contundência e a coerência necessárias para imputar a apelada a prática do crime de estelionato e por consequência a imposição de sentença condenatória, que pode chegar a 05 (cinco) anos de reclusão, inexistindo, o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o ânimo de lucrar, mediante ardil ou outro meio fraudulento.

In
casu, observa-se, na reinquirição determinada pelo juízo
a quo
da Sra. Jherica Silva Lopes Santos, neta da vítima, que esta afirmou entre outros fatos, que foi feito pela acusada
um segundo empréstimo bancário na conta de sua avó perante ao Banco Bradesco
, todavia, o que consta realmente dos autos processuais é apenas um empréstimo pessoal, fato este ressaltado pelo próprio magistrado durante a audiência e como resta comprovado por meio do extrato bancário acostado ao ID 5174921.

De acordo com a apelada o valor de tal empréstimo pessoal mencionado alhures, foi autorizado por Jherica e sua avó e a quantia foi entregue nas mãos da Sra. Raimunda Lira e de sua neta Jherica, fato este inclusive por ela dito da seguinte forma em juízo,
verbis: “
Que a depoente afirmou que quando a acusada entregou o dinheiro, a acusada também entregou o cartão de sua avó
”.

Em tempo, registro que não se desconhece que foram feitas outras operações, como compras e saques (ID 5174921), utilizando-se dos valores que existiam na conta bancária da senhora Raimunda Silva Lopes, entretanto, as provas acostadas aos autos processuais são insuficientes para se determinar, realmente, se a apelada Raimunda Dioneide foi quem realmente efetuou tais operações em uma farmácia e em um posto de gasolina.

Ademais, nem as provas materiais acostadas aos autos, quais sejam: ofício n.° 2019.0292948061, oriundo do Banco Bradesco informando a realização de uma transição bancária em nome de Valdemar Feitosa de Oliveira, mais uma planilha de proposta simplificada do Banco Pan, em nome de Conceição Fonseca Pantoja (ID 5174922), um contrato de Penhor da Caixa Econômica Federal em nome de Raimunda Dioneide dos Reis Lira, ora apelada, (ID 5174922), não tem o condão de esclarecer a prática criminosa prevista no art. 171, do CP e imputada pelo
dominus litis
a nacional Raimunda Dioneide dos Reis Lira.

De resto, o Ministério Público, titular da ação penal não trouxe ao bojo do processo criminal outros fatos e circunstâncias que pudessem confirmar a narrativa tida como criminosa apesentada pela vítima e pela outra testemunha arrolada pela acusação, aptos e capazes de corroborar as acusações formuladas pelo
parquet
.

Assim, partir dos fatos dispostos no processo criminal em epígrafe, entendo que o conjunto probatório não se mostra coeso, harmônico e seguro, não havendo prova concreta da materialidade do crime, estando a autoria carregada de dúvidas,
pelo que deve ser mantida a absolvição da apelada, aplicando-se o
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTELIONATO CONTRA IDOSO NA FORMA TENTADA (ART. 171, § 4.º, II, C/C 14, II, DO CP) - ABSOLVIÇÃO - ARTIGO 386, VII, DO CPP – DÚVIDA RAZOÁVEL - PERSISTÊNCIA
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I
-
A condenação na esfera penal somente poderá ser materializada diante de responsabilidade criminal demonstrada acima de qualquer dúvida razoável, restando impositiva a absolvição, com fulcro no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, quando o conjunto probatório resta contaminado pelo caráter da fragilidade, não excluindo totalmente a possibilidade de acolhimento da versão sustentada pela defesa
. II - Recurso não provido, contra o parecer. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. (TJ-MS - APR: 00016774420178120007 Cassilândia, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 14/12/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA. 1. Palavra da vítima duvidosa e em descompasso com as provas documentais; 2. A condenação deve ser fundada em juízo de certeza, não sendo possível condenar alguém sem a prova integral e inconteste, prestigiando, assim, o princípio in dubio pro reo
; 3. Apelo provido. (TJ-AC - APR: 00011406820148010004 Epitaciolândia, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 22/05/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ESTELIONATO MAJORADO. VÍTIMA IDOSO. ART. 171, §4° DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1) Fragilidade probatória à condenação verificada
. Para a configuração do crime de estelionato faz-se necessário, nos termos do art. 171 do Código Penal, que o agente, utilizando de qualquer meio fraudulento, induza ou mantenha alguém em erro, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

1.1) Não se desconsidera que a vítima confirmou a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, todavia, tais alegações foram as únicas provas produzidas pelo órgão acusatório no sentido de demonstrar a intenção fraudulenta da recorrente, o que não se mostra suficiente, sendo necessário que ela seja corroborada por outros elementos probatórios. 1.2) Das provas acostadas aos autos, conclui-se que apenas foi feito um contrato entre agentes capazes, cuja obrigação não foi paga a contendo, gerando, assim, seu distrato, isto é, trata-se de um dissídio puramente civil, não repercutindo na esfera penal. Aplicação dos princípios intervenção mínima do direito penal e da subsidiariedade.
2) A
intenção fraudulenta do agente é elementar do crime de estelionato, de modo que sua não comprovação por meio de provas robustas e sólidas, gera dúvidas quanto à real culpabilidade da acusada na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição.

3) Recurso
conhecido e provido
para absolver a recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800509-72.2021.8.14.0105 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/07/2023).

Ante o exposto,
data vênia
do Parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/12/2023